Tribunal: CARF
Processo: 13011.000202/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.000202/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.238 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
GIULLIETA PELOSO DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente e
relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000202/2009-11
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000202/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA (fls. 23/28), que manteve integralmente
a exigência consubstanciada na Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) relativa ao ano-calendário 2004 (fls. 4/7).
A instância recorrida resumiu os termos do lançamento e da impugnação:
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls.03/06, lavrada pela Fiscalização em 05/01/2009, decorrente
da revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste
Anual IRPF/2005, cópia apensada às fls.13/16, que apurou “dedução indevida
de despesas médicas”, na importância de R$ 10.329,52, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar, no valor de R$
999,94 acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$
749,95, e juros de mora, no valor de R$ 502,16, calculados até janeiro de 2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 10.329,52.
Glosa por falta de comprovação, conforme intimação fiscal, do efetivo
pagamento de despesas médicas declaradas (R$ 9.500,00) e falta de
apresentação de comprovantes das despesas médicas (R$ 1.172,00).
Em sua peça impugnatória de fls.01/02, instruída com os elementos de
fls.07/12, a contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando, em
síntese, que: 1) Apresentou a devida documentação comprobatória dos fatos,
não somente os recibos emitidos e assinados pelo cirurgião-dentista que a
atendeu, como também uma declaração, com firma reconhecida, atestando os
tratamentos realizados e a forma de pagamento efetuada; 2) Segundo a
legislação tributária vigente, o cheque comprobatório de pagamento somente
será necessário no caso de falta de documentação, o que não é seu caso; 3) O
pagamento em moeda corrente não foi revogado, sendo possível o pagamento
por outros meios “para facilitar o dia a dia das pessoas, para que tivessem
opção do meio que realmente queiram usar”.
Cientificada da decisão em tela em 4/11/2011 (fl.33), a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 23/11/2011 (fls. 36/38), alegando, em síntese:
- inexistiria na legislação previsão para exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
- os documentos apresentados consignariam todas as informações exigidas, salvo
o registro de classe do profissional, mas a contribuinte não poderia ser penalizada por este fato.
- o Fisco teria acesso a todas as informações do profissional por meio do seu CPF.
- inexistiria impedimento a que os pagamentos fossem efetuados em espécie.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000202/2009-11

Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais, no curso da ação fiscal, foi
exigida comprovação dos seus efetivos pagamentos. Em seu recurso, a recorrente reitera o
argumento posto na impugnação de que os recibos seriam os documentos hábeis a fazer a
comprovação das despesas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000202/2009-11

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se falar em ilegalidade na exigência.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente a
comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se aproveita da redução da base de cálculo do imposto, devendo ele
apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao benefício.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em dinheiro, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. De certo que a legislação não impõe que se faça pagamentos
de uma forma em detrimento de outra. Entretanto, ao optar por pagamento em dinheiro, a
contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando prejudicada a
comprovação dos pagamentos.
Sem a comprovação do efetivo pagamentos das despesas médicas, não há reparos
a se fazer à decisão recorrida.
Registro que a decisão recorrida pontuou ainda que os documentos
comprobatórios (declaração e recibos, às fls. 8/13) não consignam o endereço e o registro de
classe do profissional, informações exigidas na legislação de regência e as quais a contribuinte
não buscou sanar a falta. Esclareço que o registro do profissional se mostra de suma importância
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000202/2009-11

de forma a se confirmar se há previsão legal para a utilização de tais despesas como dedução na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Repise-se que o ônus da prova é da contribuinte,
cabendo a ela, uma vez intimada, apresentar documentação que atenda aos requisitos legais, não
cabendo transferir esse ônus ao Fisco.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
em relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia. Cabe salientar, por
oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente jurisprudencial deste CARF, ao teor
da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita, que preconiza em havendo a
declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o recebimento dos valores
contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente comprovada a efetividade
dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, a declaração emitida pelo cirurgião-dentista Thiago Dias Gonçalves
(fls. 8), aliado aos recibos por ele fornecidos (fls. 9/13), apontam e comprovam a ocorrência dos
serviços odontológicos prestados e os pagamentos realizados pela Recorrente, restando, ao meu
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000202/2009-11

sentir, comprovados os dispêndios, suprindo assim o vício apontado, razão pela qual afasto a
glosa sobre a aludida despesa declarada.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a despesa odontológica, no valor R$ 9.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital